Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Indenização material e moral. Falha do serviço. Alisamento capilar. Danos materiais e morais configurados. Notas fiscais comprobatórias. Valor razoável e proporcional da indenização por danos morais. preliminar rejeitada. no mérito, parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material e moral decorrente de suposta falha na prestação de serviço de beleza para os cabelos (“alisamento ético”), em que a autora afirma que teve seu cabelo seriamente danificado (“quebrado” e “se desfazendo”) por imperícia de preposta da ré. Pretende o recebimento de R$ 6.301,49 a título de despesas para recuperação dos fios após o incidente, bem como reparação por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a ré ao pagamento de R$ 1.199,67 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: i) se houve nulidade da sentença por falta de fundamentação ii) se houve falha do serviço que comprometeu o cabelo da autora; iii) em tendo havido, se é devida a indenização material e em qual valor; iv) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. A sentença recorrida explicitou suficientemente as razões de convencimento, inclusive ao estabelecer a motivação da valoração probatória e ao analisar todos os fatos pertinentes à controvérsia. Por conseguinte, não há se falar em ausência de fundamentação. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
6. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. A responsabilidade civil nos moldes do diploma consumerista apoia-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, a considerar o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
7. Incontroversa a falha do serviço prestado pela requerida, uma vez que, além das fotografias carreadas (ID Num. 69265428 - Pág. 5) que evidenciam o estado precário do cabelo da autora, com sinais de corte químico e fragilização da fibra capilar, há o vídeo constante na petição inicial (ID Num. 69265428 - Pág. 2), gravado no dia dos fatos, e cujo teor não foi impugnado especificamente pela ré.
8. Do conteúdo do vídeo se extrai explicitamente que a profissional do salão de beleza que atendeu a autora assim se expressou, após as queixas aflitas da autora sobre seu cabelo: “Peço desculpa”; “quero resolver o seu problema”; “vou fazer tudo para resolver”; “eu vou recuperar o seu cabelo”; “eu vou tratar o seu cabelo”; “eu assumo minha responsabilidade e peço desculpa”. Tais evidências deixam claro o reconhecimento da falha na prestação do serviço.
9. Por conseguinte, tem lugar a reparação da autora quanto aos valores despendidos para tentar recuperar a saúde de seu cabelo, e nessa toada merece pequeno ajuste a importância fixada na origem, uma vez que devem ser reembolsados apenas as quantias: R$ 579,88 (ID Num. 69265433 - Pág. 1) + R$ 55,00 (ID Num. 69265435 - Pág. 1) + R$ 119,90 (ID Num. 69265436 - Pág. 1) + R$ 62,38 + R$ 62,38 + R$ 124,76 (ID Num. 69265438 - Pág. 1), o que totaliza R$ 1.004,30.
10. Com efeito, a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento, na medida em que o resultado obtido após a prestação do serviço foi na contramão do que se esperava. Pretendia a autora a melhora de sua imagem/autoestima e, no entanto, teve seus cabelos severamente danificados. Por conseguinte, no que tange ao dano moral, restou evidenciada a lesão aos atributos da dignidade da autora. O arbitramento da indenização realizado no juízo de origem observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade apontando valor adequado às circunstâncias do caso. Por essas razões, impõe-se a manutenção da indenização no valor R$ 2.000,00, e não a sua redução como quer o recorrente.
IV. Dispositivo
11. Preliminar rejeitada. no mérito, parcialmente provido
parar reformar em parte a sentença apenas para reduzir o valor da condenação em danos materiais de R$ 1.199,67 para 1.004,30, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
12. Sem honorários, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.